Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719759-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LILIAN CHAVES FRANCO D E S P A C H O A parte Agravante informa nas razões recursais que “A tutela foi devidamente cumprida após o mandado de citação recebido” (ID 46951082, fl. 4), contudo, depois argumenta que “acaso mantida a referida decisão, a AGRAVANTE sofrerá lesão grave de difícil reparação, uma vez que terá de arcar com os custos do tratamento” (ID 46951082, fl. 25). Desse modo, a manifestação recursal a princípio se afigura contraditória e merece ser elucidada, máxime porque a Recorrente recebeu o mandado para cumprimento da decisão agravada em 10/5/2023 (ID 158196746, na origem). Assim, à Agravante para esclarecer a aparente contradição e informar se a cirurgia já foi realizada, de modo a viabilizar a análise do periculum in mora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator